Tribunal: TJDFT
Processo: 0755003-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-SALÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE NÃO RECONHECIMENTO. AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos automáticos em sua conta-salário relativos a contrato de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília S.A. A decisão recorrida concluiu pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando a necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a suspensão dos descontos automáticos efetuados em conta-salário, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema Repetitivo no 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para débito automático em conta corrente decorre de manifestação expressa de vontade do mutuário, constituindo forma legítima de pagamento contratualmente pactuada para operações de mútuo bancário.
4. O desconto automático não configura constrição de salários, pois deriva da própria dinâmica da conta corrente e da autorização prévia do correntista, não havendo individualização de valores protegidos contra penhora.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seus arts. 6o e 9o, admite o cancelamento da autorização apenas quando o consumidor não reconhece a existência da autorização prévia, hipótese que não se verifica, pois a agravante não negou ter consentido com os descontos no momento da contratação.
6. O Tema Repetitivo 1085 do STJ firmou que são lícitos os descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003. 6.1. Entretanto, não significa que a agravante possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente.
7. A jurisprudência da e. 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O desconto em conta corrente, autorizado expressamente pela mutuária, é válido e não pode ser suspenso sem demonstração de irregularidade ou ausência de consentimento.
2. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 admite o cancelamento da autorização de débitos apenas nos casos de não reconhecimento da autorização prévia.